Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727947-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo a petição de ID 29014278 como agravo interno. Intimem-se as partes agravadas para querendo apresentar contraminuta no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora